Tribunal: STF
Processo: RE 86218
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
- HONORÁRIOS DE ADVOGADO. - Acórdão que, na vigência do novo Código de Processo Civil, reduz a verba de honorários de advogado, fixada em 20%, para 5%. - Negativa de vigência do disposto no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.
Recurso conhecido e provido em parte, para fixar-se em 10% a verba de honorários.